Tribunal: TJMT
Processo: 1003525-24.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003525-24.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NUTRIFRIGO LTDA - CNPJ: 23.515.270/0001-30 (EMBARGADO), ALIMENTOS BRASIL LTDA - ME - CNPJ: 06.956.839/0001-84 (EMBARGANTE), FELIPE DANIEL PEREIRA - CPF: 991.480.641-49 (EMBARGANTE), SILVIO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 758.408.041-34 (EMBARGANTE), MOACYR PEREIRA ALVES - CPF: 337.454.631-53 (EMBARGANTE), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (PROCURADOR), ANGELA MARIA DE OLIVEIRA SILVA - ME - CNPJ: 04.926.712/0001-97 (EMBARGANTE), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE
PROVIDO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

A contradição que autoriza ingressar com Embargos de Declaração é somente a havida entre
a
fundamentação e a conclusão do acórdão.

Constatado erro material no
decisum
, deve ser sanado nos Embargos de Declaração
.

Mesmo para fins de prequestionamento, esta via é cabível somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração com pedido de efeito suspensivo e objetivo de prequestionamento opostos ao acórdão prolatado no Agravo de Instrumento do mesmo número.

Os embargantes alegam a existência de contradição no julgado, visto que os fatos foram apreciados de forma equivocada.

Contrarrazões da embargada no id 126417695-pág. 01/15.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargantes aduzem contradição no julgado sob o fundamento de que os fatos foram apreciados de forma equivocada, pois o documento acostado no id 1228444450-pág. 01 da Execução é o certificado de licenciamento de veículo e a data de sua expedição não corresponde a da aquisição do veículo, mas parte do voto assim consignou:

“
Contudo, as agravadas disseram que o referido veículo não lhes pertence, que é de propriedade da NOIX COM. DE PRODUTOS LTDA, e o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo acostado aos autos mostra que foi emitido em
24/02/2021,
em nome dessa empresa (id 122844450-pág. 01)

Observa-se que o juízo a quo determinou a restrição no veículo junto ao DETRAN, no sistema RENAJUD antes dessa data, ou seja, em 22/05/2020, o que foi cumprido, e a petição apresentada pelos executados indicando bens à penhora se deu em 29/05/2020, também antes da transferência do caminhão para a empresa, terceira estranha à lide (ids 32324140 - Pág. 4 e 32510787 - Pág. 1 – Execução).”

Não houve contradição, mas sim erro material na decisão embargada, pois não obstante o veículo estar registrado no DETRAN em nome da empresa NOIX COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA,
foram os executados/embargantes que o indicaram à penhora e afirmaram que ele se encontrava no endereço comercial declinado na peça de ingresso. Além disso, a propriedade de um veículo se adquire com a tradição (art. 1226 do CC).

Como se não bastasse, as executadas, ao impugnarem o pedido da exequente para que o caminhão ficasse em suas mãos, afirmaram:
“
a exequente pede além da penhora a remoção do único bem quitado com o qual a executada vem desenvolvendo suas atividades,
(...).”,
só se insurgindo contra a constrição no momento em que foi determinado o depósito com a embargada.

E mais, a contradição que autoriza ingressar com Embargos de Declaração é somente a havida entre
a
fundamentação e a conclusão do acórdão, o que não ocorreu neste caso.

O que se constata é a intenção dos embargantes de rediscussão do mérito do Recurso, já que o julgamento não lhes foi favorável.
Porém esta via é inadequada para esse propósito.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são inviáveis se a parte não demonstra a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, a teor das disposições do art. 535 do CPC, ou ainda erro material no julgado. 2. Na hipótese em que o órgão colegiado, após extenso e expressivo debate entre seus integrantes, delibera por maioria dar provimento ao recurso com a apreciação das questões suscetíveis de cognição na instância especial e necessárias ao deslinde da controvérsia, sem que o acórdão tenha incorrido em vício, não cabe o oferecimento de embargos de declaração. 3.
Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso
. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1428903/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016).

Até mesmo para fins de prequestionamento, os Aclaratórios são cabíveis apenas se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

Para ilustrar:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. POUPANÇA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. Não existindo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado, é caso de rejeição dos embargos. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PREQUESTIONAMENTO. Está devidamente fundamentada a decisão recorrida.
Tendo sido apresentadas as razões necessárias a solução da controvérsia, mostra-se inoportuna a interposição de embargos para fins de prequestionamento
. Mesmo na hipótese de prequestionamento da matéria, a irresignação apresentada a exame deve encontrar abrigo em uma das hipóteses do artigo 535 do Código de Processo Civil/73 (Art. 1.022, NCPC). PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO JULGADOR. A pretensão do embargante é rever a matéria já decidida e enfrentada no acórdão. Impossibilidade de reapreciação da matéria julgada, por meio de embargos declaratórios. EFEITO INFRINGENTE. Somente em casos excepcionais se pode agregar efeito infringente aos embargos de declaração. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(Embargos de Declaração Nº 70057899700, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 26/10/2016)

Isso posto, dou parcial provimento ao Recurso para corrigir o erro material devendo ficar assim consignado no trecho impugnado:

“
Observa-se que o juízo a quo determinou a restrição no veículo junto ao DETRAN, no sistema RENAJUD em 22/05/2020
, o que foi cumprido, e os próprios executados
indicaram esse bem à penhora
(ids 32324140 - Pág. 4 e 32510787 - Pág. 1 – Execução).”

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022